Tribunal: TJES
Processo: 0023143-84.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023143-84.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AGNALDO PIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023143-84.2014.8.08.0048

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AGNALDO PIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em
face de AGNALDO PIO, ora Apelado.

Pela sentença constante no id 2346157 (fls. 44/46), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 2346157 – fls. 52/62), por meio do qual alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, haja vista que o processo foi extinto sem que se procedesse com a intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao processo.

Ante a ausência de triangularização da demanda, o Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES, ora Apelante, em face de AGNALDO PIO, ora Apelado.

Pela sentença constante no id 2346157 (fls. 44/46), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 2346157 – fls. 52/62), por meio do qual alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, haja vista que o processo foi extinto sem que se procedesse com a intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao processo.

Pois bem.

Após examinar o conjunto probatório dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação fora ajuizada em 12.09.2014 e o pedido de busca e apreensão foi deferido em 18.12.2014 (id 2346156 – fls. 87/89). No entanto, até o presente momento não foi aperfeiçoada a citação do Apelado.

Infere-se que após a realização de diligências no intuito de encontrar o Apelado, inclusive por meio de consulta aos sistemas judiciais BACENJUD (id 2346157 – fls. 32/36), a MMª. Juíza de Direito
a quo
intimou o Apelante para se manifestar nos autos, o qual permaneceu inerte, deixando que o processo restasse paralisado sem a necessária triangularização.

Ocorre que, consoante cediço, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo e sua ausência dá ensejo à extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando a demanda prolonga-se por tempo absolutamente desarrazoado, em inobservância ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Carta Federal).

Ilustra o exposto o julgamento das apelações cíveis nºs. 0018376-37.2013.8.08.0048 (048130177354) e 0007542-09.2012.8.08.0048 (048120075428), das quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO INDEFERIMENTO DA INICIAL INÉRCIA DO APELANTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação do réu é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Hipótese em que a ação foi proposta em 10/07/2013, frustrando-se a primeira tentativa de citação em 02/10/2013, tendo em vista que o apelado mudou de endereço. Intimado, o apelante apresentou novo endereço, que também não viabilizou a citação. Posteriormente, requereu inserção de restrição de circulação do veículo objeto da lide, bem como pedido de pesquisas de endereço por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD E SIEL, resultando na localização de três endereços, dos quais apenas um novo, que também não possibilitou a citação do apelado. Não obstante intimado, o patrono do apelante não se manifestou sobre a impossibilidade de cumprimento do mandado de citação. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação sem a efetivação da triangularização processual, mesmo após variadas tentativas de localização do apelado em pesquisas de endereço em sistemas eletrônicos judiciais, não restou a menor expectativa de sua localização, evidenciando-se a impossibilidade de se suprir a ausência de pressuposto válido e regular do processo, justificando a sua extinção.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130177354, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ART. 845,IV DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista a falta de citação restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. 2. Diferentemente do que alega o apelante, houve a intimação do banco para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, não apresentando, todavia, nenhuma manifestação. 3. Ademais, segundo precedentes deste eg. TJES, é desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de ausência de citação, haja vista que o § 1º do art. 485 do CPC prevê que referida intimação deve ocorrer apenas nos casos dos incisos II e III. (TJES, Classe: Apelação, 002130024256, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018). 4. Recurso conhecido, porém improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 048120075428, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Ademais, denota-se inexistir o alegado
error in procedendo
no caso vertente, pois revela-se prescindível a intimação pessoal do autor da ação no caso de ausência de citação, haja vista que a referida exigência restringe-se às hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 485 do Código de Processo Civil, como preceitua o §1º, do mesmo dispositivo legal.

Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior de Justiça, ao consignar que “n
os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

À luz de tais considerações, observa-se que a conclusão da sentença se coaduna com a legislação pátria, bem como com o entendimento prevalente na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Diante da ausência de condenação em honorários sucumbenciais, deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023143-84.2014.8.08.0048

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AGNALDO PIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
CITAÇÃO -
ART.
4
85, IV DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
EXTINÇÃO DA AÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção
deste
, sendo prescindível a intimação prévia da parte
demandante
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado AGNALDO PIO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.